Tribunal: TJBA
Processo: 8006763-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006763-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: NIVALDINO PRAXEDES & CIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RITO COMUM. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. APLICAÇÃO DO ART. 921, III, DO CPC. ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 14.195/2021. IMPOSSIBILIDADE DE REINÍCIO DO PRAZO SEM EXAURIMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL.
PERICULUM IN MORA
CONFIGURADO. TUTELA RECURSAL CONCEDIDA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.

Agravo de instrumento interposto por Banco do Nordeste do Brasil S/A contra decisão interlocutória que determinou o reinício do prazo da prescrição intercorrente, com base no art. 921 do CPC, na redação dada pela Lei nº 14.195/2021.

2.

O juízo de origem entendeu que o prazo prescricional deveria recomeçar a contar a partir de 27/08/2021, sem considerar a necessidade de esgotamento de todas as diligências possíveis para localização de bens penhoráveis.

3.

O agravante sustenta a ausência de exaurimento dos mecanismos legais disponíveis para localização patrimonial, requerendo a sustação da decisão agravada e a concessão da tutela recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar
se é válida a determinação judicial de reinício da contagem do prazo prescricional intercorrente sem o efetivo esgotamento das diligências voltadas à localização de bens penhoráveis do devedor
, nos termos do art. 921, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.

A concessão da tutela recursal em sede de agravo de instrumento está condicionada à presença dos requisitos do art. 995, p.u., e art. 1.019, I, do CPC: a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

4.

O art. 921, III, do CPC condiciona a suspensão da execução e o início da contagem do prazo prescricional intercorrente ao
efetivo esgotamento das diligências
destinadas à localização de bens do devedor, o que não restou demonstrado nos autos.

5.

Dentre os mecanismos disponíveis e não utilizados, destacam-se o SISBAJUD com teimosinha, consultas ao INFOJUD, RENAJUD, CNIB, SREI e expedição de ofícios à SUSEP, Receita Federal e CVM — instrumentos com potencial relevante de eficácia na identificação de patrimônio exequível.

6.

A jurisprudência deste Tribunal e de outras Cortes reafirma que
a mera inércia do exequente não pode ser presumida sem a demonstração cabal de que foram exauridos os meios de busca patrimonial
, sendo indevida a retomada do prazo prescricional intercorrente antes disso.

7.

O
periculum in mora
decorre da possibilidade de extinção prematura da execução por prescrição, comprometendo irremediavelmente o direito creditório do exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.

Recurso provido
. Reformada a decisão agravada para
suspender os efeitos da determinação de reinício da contagem do prazo da prescrição intercorrente
, reconhecendo-se a necessidade de esgotamento das diligências de localização patrimonial do devedor.

Tese de julgamento:

"1. A contagem do prazo da prescrição intercorrente na execução depende do esgotamento de todas as diligências legalmente disponíveis para localização de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC."

"2. É inválida a determinação de reinício do prazo prescricional intercorrente sem a demonstração do exaurimento dos meios de busca patrimonial, sob pena de violação aos princípios da cooperação e da vedação à decisão surpresa."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 300, 921, III, 995, p.u., e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, AI 8050683-21.2022.8.05.0000, Rel. Telma Laura Silva Britto, j. 19.08.2021, 3ª Câmara Cível, DJe 06.03.2023;

TJBA, APL 0305993-20.2013.8.05.0150, Rel. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 15.09.2021, 2ª Câmara Cível;

TJSP, ApCiv 0106588-32.2008.8.26.0008, Rel. Luis Fernando Nishi, j. 02.05.2024, 31ª Câmara de Direito Privado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº
8006763-89.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que são partes, como
AGRAVANTE,

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
.
,
e, como
AGRAVADA,
ALEXANDRO LUCCIOLA RODRIGUES ALONSO
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
D
AR

PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões constantes do voto condutor.